Tribunal: TCU
Processo: 032.636/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11151/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.636/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Gomes Macedo (XXX.700.947-XX); Ana Luiza Teixeira da Silva (XXX.437.307-XX); Deylla Pereira Brandao (XXX.620.416-XX); Elisa da Costa Carvalho Almeida Lopes (XXX.288.137-XX); Flavia Danielle Ferreira dos Santos (XXX.765.037-XX); Luciane dos Santos Klem Brandao (XXX.049.037-XX); Nathalia Souza Santos (XXX.350.667-XX); Renata Cristina Silva (XXX.844.357-XX); Samantha Hanel Rozenblum (XXX.314.077-XX); Vicente Ramos de Oliveira (XXX.422.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.